Tribunal: TJBA
Processo: 8040973-40.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040973-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NEIDSON JESUS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
NARCISO QUEIROZ DE LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SERRINHA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, DO CP) E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006).

INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR A APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – ART. 396-A, DO CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ.
HABEAS

CORPUS
CONHECIDO - ORDEM DENEGADA.

1.
O Ministério Público denunciou o Paciente e o corréu Geilson Silva dos Santos, pela prática do crime previsto no art.

157, § 2º, II, do CP, c/c o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, por terem, supostamente, subtraído o aparelho celular de Ednaldo Oliveira Santos no dia
19.11.2020, por
volta das 20h
, na Vaquejada de Serrinha/BA, mediante grave ameaça, com a simulação de arma de fogo, além de o Paciente manter em depósito drogas ilícitas, tipo maconha e cocaína, com objetivo de consumo pessoal.

2.
Visa o Impetrante a oitiva das testemunhas na audiência de instrução e julgamento em continuação, designada para o dia
07.11.2023
, por ter a apontada Autoridade Coatora indeferido o rol apresentado em
25.07.2023
, após a resposta à acusação, ou seja, extemporaneamente.

3.
Colhe-se dos autos, que a denúncia fora oferecida em
23.02.2021
, tendo a Defensoria Pública apresentado resposta à acusação, sem indicar o rol de testemunhas, tampouco alegou a impossibilidade de contactar o Réu. Ao revés do quanto pontuado pelo Impetrante, a Defesa requereu a oitiva de testemunhas que o Acusado apresentaria em audiência de instrução, independente de intimação. No dia
26.04.2023
, fora designada audiência de instrução e julgamento para
31.07.2023, às 9h.
Na sequência, em
25.07.2023
, o advogado constituído apresentou o respectivo rol. No entanto, durante a assentada, o Ministério Público impugnou o ato da Defesa, pois em desconformidade com o art. 396-A, do CPP, o que foi acolhido pelo Magistrado
a quo
.

4.
Convém registrar que, a teor dos precedentes do STJ, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas, pois o momento processual é no oferecimento da denúncia e da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Assim, inexiste nulidade na desconsideração do referido rol, haja vista a indicação fora do prazo estabelecido no art. 396-A do CPP.

5.
É consabido que ocorrendo a preclusão temporal nada impede que o Magistrado, na busca da verdade real, valendo-se de sua discricionariedade, avalie a pertinência e utilidade da oitiva de tais testemunhas como se do juízo fosse, nos termos dos arts. 156, II, c/c o art. 209, do CPP. Entretanto, tal providência não constitui direito subjetivo da parte.

6.
Procuradoria de Justiça - Denegação da Ordem.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO - ORDEM DENEGADA

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus
nº 8040973-40.2023.8.05.0000, da Comarca de Serrinha/BA, tendo como Impetrante o Advogado Narciso Queiroz de Lima – OAB/BA 18.165, em favor de
Neidson Jesus Miranda,
apontado como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da mesma Comarca.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvad
or,